Tribunal: TJDFT
Processo: 0707659-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707659-78.2022.8.07.0001 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: BRUNO MEDEIROS DE SOUSA DESPACHO Considerando que o substabelecimento vigorou até o dia 28 de janeiro de 2023 (id 37812059, p. 1), regularize o apelante sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,1 de março de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR